Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-55.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Vistos. A parte apelante, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, pleiteia que o presente recurso seja recepcionado no efeito suspensivo, visto que encampado pelos requisitos autorizadores desta medida, situação que poderá acarretar eventual constrição de bens da parte requerente e tumulto processual. Nesse sentido, não há pedido liminar de efeito suspensivo a ser analisado nos presentes autos, porquanto a sentença (ID 73458653), ora combatida, não começa a produzir efeitos imediatamente, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de exceção previstas no artigo 1012, §1o, do Código de Processo Civil, o que, de plano, já confere efeito suspensivo à apelação interposta, conforme preconiza o caput do artigo acima mencionado. Ademais, nos termos do artigo 1.009, §2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte apelante, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões da parte apelada, M.L.C.D.O.F. (ID 73459665). Publique-se. Intime-se.